Tribunal: TJPA
Processo: 0822112-55.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822112-55.2022.8.14.0401

APELANTE: WILSON DOS SANTOS LOPES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº.: 0822112-55.2022.8.14.0401

ORIGEM:

COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

WILSON DOS SANTOS LOPES

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A):

FLORIANO BARBOSA JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:

RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO MORADOR E DE FUNDADA SUSPEITA. PROVAS ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por WILSON DOS SANTOS LOPES contra sentença da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA que o condenou à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A defesa sustenta, preliminarmente, nulidade das provas por violação ao domicílio e, no mérito, insuficiência de provas para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o ingresso dos policiais militares no imóvel do apelante ocorreu de forma ilegal, por ausência de mandado judicial, consentimento válido ou flagrante delito; (ii) analisar se, diante da ilicitude das provas, é possível manter a condenação com base nos demais elementos do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os depoimentos dos policiais não demonstram a existência de elementos objetivos que justificassem a entrada forçada no domicílio do apelante, sendo insuficiente a menção genérica a “atitude suspeita” e à fuga do acusado.

4.

A ausência de gravações, consentimento escrito ou qualquer documentação comprobatória do flagrante configura violação ao domicílio, nos termos do art. 5º, XI e LVI, da CF/88, e do entendimento fixado pelo STF no RE 603.616/RO (Tema 280 – Repercussão Geral).

5.

A jurisprudência do STJ e da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Caso Valência Campos y otros vs. Bolívia) exige a presença de indícios objetivos e verificáveis para legitimar diligência invasiva sem ordem judicial.

6.

As provas obtidas em decorrência da violação ao domicílio são ilícitas e contaminam os demais elementos do processo, conforme a teoria dos frutos da árvore envenenada (CPP, art. 157, §1º).

7.

Diante da ausência de provas válidas da materialidade e da autoria do fato, impõe-se a absolvição com base no art. 386, II, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É ilícita a prova obtida mediante ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, sem flagrante delito e sem consentimento válido e documentado do morador.

2.

A simples fuga ou suposta “atitude suspeita” não constitui fundamento objetivo suficiente para justificar violação ao domicílio, à luz da jurisprudência do STF, STJ e da Corte Interamericana de Direitos Humanos.

3.

Reconhecida a ilicitude das provas obtidas por meio de diligência policial ilegal, deve ser decretada a absolvição do réu por ausência de provas válidas da existência do fato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XI e LVI; CPP, arts. 157, §1º, e 386, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015, DJe 10.05.2016;
STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 02.03.2021, DJe 15.03.2021;
Corte IDH, Caso Valência Campos y otros vs. Bolívia, julgado em 18.10.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Wilson dos Santos Lopes
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, o qual o condenou ao pagamento de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 700 (setecentos) dias-multa, por violação do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) (id 16153580).

Narra a denúncia que, no dia 27/10/2022, por volta das 17h30min, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante do ora recorrente, após ter sido encontrado em seu poder 08 (oito) porções de maconha, 04 (quatro) invólucros de pedra de
oxi
e 01 (um) invólucro contendo pó de cocaína (id 16153502).

A sentença recorrida se fundamentou na comprovação da materialidade do crime pelo laudo toxicológico definitivo (id 85121781) e na autoria, comprovada pelos depoimentos de policiais militares (Josiél Silva dos Santos, Marcelo Braga Conde e César Augusto dos Santos Lea), os quais narraram a apreensão de substâncias entorpecentes após o apelante empreender fuga ao avistar os agentes. O Juízo de origem rejeitou a alegação de violação de domicílio, considerando que o ingresso no imóvel foi autorizado pelo contexto fático da fuga do réu, conforme jurisprudência consolidada (id 16153580).

O apelante alega, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas em decorrência da invasão de domicílio sem mandado judicial, invocando o art. 5º, XI, da Constituição Federal. No mérito, sustenta a insuficiência probatória, destacando a supervalorização dos depoimentos policiais e a ausência de elementos que comprovem sua participação no tráfico, como a presença de balança de precisão, dinheiro em espécie ou fluxo de usuários. Ademais, pleiteia a absolvição por falta de provas, a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 ou a redução da pena-base ao mínimo legal
(id 17248944)
.

Em contrarrazões, o
Ministério Público se manifestou pelo não provimento (id 17248946
)
.

Em parecer, a Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento
(id 18111598)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

O exame detido dos autos conduz à conclusão de que o recurso comporta provimento.

Observo que o cerne da questão preliminar suscitada pela defesa do recorrente enfoca
na legalidade do ingresso dos policiais na casa onde o recorrente foi preso e, a julgar pelos elementos probatórios coletados durante a fase instrutória, não há como concluir, com segurança e certeza necessárias, pela lisura do procedimento adotado no dia do fato.

Nesse sentido, extraio dos depoimentos prestados pelos policiais que, no dia do fato, em um primeiro momento, eles avistaram o ora apelante em atitude que classificaram como “
suspeita
”, sem detalhar que atitude seria esta e que, em razão disso, resolveram abordá-lo, momento em que este teria se evadido para dentro de uma “
kitnet
”, na Passagem São José, no bairro Castanheira, nesta capital (id 16153548 – 16153555).

Após, sem autorização de seu morador, os agentes estatais entraram no imóvel e realizaram buscas pessoal e domiciliar quando, então, uma porção de drogas teria sido apreendida que, supostamente, pertenceria ao apelante
, razão pela qual este foi preso em flagrante pelo cometimento do delito de tráfico de drogas.

De outro lado, em interrogatório, o recorrente
negou todas as acusações declarando

que estava arrumando os seus produtos para levar para a feira e estava com a porta de sua residência aberta, momento em que um policial entrou em seu imóvel e, pelo fato de estar usando tornozeleira eletrônica, o agente estatal em questão decidiu abordá-lo.

Diante dessa dicotomia de versões, não há como concluir pela legalidade do procedimento adotado pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante. A falta de gravação ou documentação idônea que evidencie o consentimento do recorrente para o ingresso dos agentes policiais na residência invadida coloca em dúvida a legalidade de toda operação desencadeada no imóvel, não podendo tal ação ser chancelada com base apenas em mero tirocínio policial, haja vista a alta carga de subjetivismo da qual se reveste a suspeita originada desse tipo de valoração.

Com efeito, na ausência de evidências robustas, como gravações em áudio e vídeo, depoimentos de testemunhas, declaração assinada pelo morador etc., quaisquer dúvidas devem militar em favor do ora recorrente, consoante jurisprudência atual dos tribunais superiores.

No ponto, registro que, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE n. 603.616/RO[1]
(Tema 280 - Repercussão Geral), a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é permitida em situações excepcionais, com necessidade de justificativa concreta, imediata e posteriormente submetida a um controle rigoroso de legalidade.

Friso que essa diretriz estabelecida pelo STF também é perfilhada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos que, no julgamento do
Caso
Valência Campos y otros vs. Bolívia[2]
, ocorrido em 18/10/2022, destacou que “
o consentimento não deve ser considerado arbitrariamente para permitir a busca domiciliar quando não houver suspeita razoável de que a situação seja de flagrante
" e que a busca sem mandado judicial, ainda que com consentimento, só pode ser realizada quando existir prévia e fundamentada constatação de flagrante, corroborada por elementos objetivos.

É válido destacar, ainda, o precedente emanado do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
HC 598.051/SP[3]
. É dizer, na linha do entendimento firmado pelo STF e pela Corte IDH, a Corte Cidadã assentou, neste julgado, que ausente fundada suspeita, claramente documentada e justificada, torna-se ilegítima qualquer prova derivada de ingresso policial em casa alheia e, ainda, que as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência.

A somar, ainda segundo STJ[4]
, a prisão em flagrante do suspeito mediante ingresso em domicílio sem mandado judicial ou declaração assinada pelo morador expressando seu consentimento, não pode derivar de simples desconfiança, apoiada em mero tirocínio policial, como por exemplo, em suposta “
atitude suspeita
”.

Então, seguindo o entendimento dos tribunais superiores, é imperativo que a prova obtida por meio dessa violação de domicílio seja considerada ilícita, conforme o art. 5º, LVI, da CF/88, sobretudo, porque o ônus da prova da legalidade da diligência policial, como dito anteriormente, cabe ao Estado.

Em complemento, destaco que, de igual forma, esta corte possui precedentes recentes no sentido de seguir esse entendimento em casos similares que foram objeto de sua apreciação, dentre os quais cito os acórdãos firmados no julgamento do
Recurso em Sentido Estrito nº. 0809872-26.2020.8.14.0006[5], de relatoria da Desa. Vania Valente Fortes Bitar e da Apelação Criminal nº. 0371034-93.2019.8.14.0045[6]
, de minha própria relatoria que, ao final, chegaram à conclusão de que a prova era ilícita, sendo, pois, reconhecida que a prisão provisória era ilegal e, ainda, determinado o trancamento da ação penal correlata ou a absolvição do réu.

Em suma, o apelo deve ser provido.

Posto isso,
conheço e dou provimento ao recurso de apelação
para
:

1.

declarar a nulidade das provas obtidas por meio dos ingressos ilegais nos domicílios onde foram presos os recorrentes
e de todos os demais elementos probatórios deles decorrentes; e

2.

por conseguinte, reformar a sentença condenatória no sentido de
julgar improcedente
o pedido formulado na denúncia para
absolver o apelante
ante a ausência de provas validas da existência do fato, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
Cito: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (STF - RE: 603616 RO, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/05/2016).

2
CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Valencia Campos y otros vs. Bolivia. Sentença de 18 de outubro de 2022.

3
Cito a ementa do aresto: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA (STJ - HC: 598051 SP 2020/0176244-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021).

4
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. 3. Na hipótese, compreendo que foi lícita a busca pessoal e a apreensão de drogas localizadas na mochila dispensada pelo paciente ao ver a guarnição, mas não havia fundadas razões acerca da prática de crime permanente a autorizar o ingresso em seu domicílio, pois a entrada no lar foi justificada com base na alegação dos policiais de que, após a apreensão de porções de drogas em via pública, o acusado haveria afirmado possuir mais substâncias ilícitas em sua casa, indicado o endereço e autorizado a diligência no interior do domicílio. 4. As regras de experiência e o senso comum, somados às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes policiais de que o réu haveria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu domicílio, franqueando àqueles a apreensão de objetos ilícitos e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor. Ademais, não se demonstrou preocupação em documentar esse suposto consentimento. 5. Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova oriunda de conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão das referidas substâncias. 6. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no HC: 831911 SP 2023/0208533-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2024).

5
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - RECURSO MINISTERIAL EM FACE DA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO, DECLARANDO NULAS AS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DO INGRESSO DA FORÇA POLICIAL EM DOMICÍLIO SEM ORDEM JUDICIAL – 1) PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DO INGRESSO DA FORÇA POLICIAL EM DOMICÍLIO SEM ORDEM JUDICIAL, COM RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA – IMPROVIMENTO – A LEGALIDADE DO INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA FORÇA POLICIAL SEM ORDEM JUDICIAL SE ENCONTRA CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA DILIGÊNCIA, A QUAL NÃO SE ENCONTRA SATISFATORIAMENTE CONFIGURADA PELOS ELEMENTOS CARREADOS AO INQUÉRITO A PARTIR DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELO POLICIAIS, MACULANDO AS PROVAS DECORRENTES DA DILIGÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0809872-26.2020.8.14.0006 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/12/2023).

6
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA. RECONHECIMENTO DE NULIDADE ABSOLUTA. ILICITUDE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA INGRESSO DOMICILIAR. DILIGÊNCIA DESENCADEADA TÃO SOMENTE POR DENÚNCIAS ANÔNIMAS, SEM REALIZAÇÃO DE OUTRAS INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE MORADOR. ÔNUS ESTATAL. PROVAS ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUE SE IMPÕE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0371034-93.2019.8.14.0045 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/12/2023).

Belém, 02/09/2025